Tribunal: TJSP
Processo: 1023835-89.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Apelação. Acidente de trânsito. Ação regressiva de reparação de danos materiais. Embate ocorrido quando a ré saía de estacionamento e pretendia ingressar na via, por onde trafegava o veículo segurado. Presunção de culpa daquele que pretende ingressar na via. Ainda que se considere comprovada a velocidade incompatível, prevaleceria aquela que foi a eficiente, a culpa bastante para causar os danos,

Ementa:
Apelação. Acidente de trânsito. Ação regressiva de reparação de danos materiais. Embate ocorrido quando a ré saía de estacionamento e pretendia ingressar na via, por onde trafegava o veículo segurado. Presunção de culpa daquele que pretende ingressar na via. Ainda que se considere comprovada a velocidade incompatível, prevaleceria aquela que foi a eficiente, a culpa bastante para causar os danos, que é a de quem desrespeita a preferência de passagem. Danos materiais não impugnados. Procedência da pretensão inicial. Sentença reformada. Recurso provido.